Tribunal: TJDFT
Processo: 0712928-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712928-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE SIMAO ANORATO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. Agravo interno (ID no 28271202) interposto contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, assim ementado (ID no 27554344): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ARTS. 77 E 82. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 4. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Comprovado que o devedor reside no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, mas, propositalmente, deixou o bem em outro local com o objetivo de evitar o cumprimento da ordem judicial, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé em virtude da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e da ocultação do veículo. Precedentes.” 2. Em suas razões, o agravante informa que o recurso é interposto contra decisão monocrática que “negou seguimento ao Agravo de Instrumento”. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para afastar a multa por litigância de má-fé, pois seria indevida. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. As disposições concernentes ao Agravo Interno estão previstas no Capítulo IV do CPC, cujo art. 1.021 prevê a possibilidade de interposição contra “decisão proferida pelo relator” e será direcionado ao “respectivo órgão colegiado”. 7. No caso, todavia, o Agravo Interno foi interposto contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, conforme ID no 27554344. Nesse cenário, constata-se que o recurso é manifestamente incabível, diante da ausência de previsão legal. 8. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 9. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 10. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza do ato recorrido, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL DO APELO INADMITIDO EM SEDE DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOTUTÓRIA PROFERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso de apelação, é defeso à parte reagitar a matéria nele suscitada por meio de agravo interno manejado contra a decisão que inadmitiu o apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que o agravo interno deve impugnar especificamente as razões postas na decisão agravada que levaram ao não conhecimento do apelo. Agravo interno parcialmente conhecido. 2. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1006302, 20140110068030APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273).” [grifo na transcrição]. 11. O equívoco do agravante mostra-se inescusável ante a previsão expressa contida no art. 1.021, caput do CPC. DISPOSITIVO 12. Não conheço o Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO